Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704823-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na alegação de nulidade de intimação para vistas da planilha de débito apresentada pelo credor ao ID 140227523. Em que pesem os argumentos expostos pelo impugnante, não houve impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há qualquer pretensão de defesa a ser apreciada. Isto porque, a decisão de ID 139027330 que reconheceu a existência de saldo remanescente do débito, aplicando, inclusive, os consectários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC, já transitou em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 141445640. Intime-se o credor para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível.” O Agravante sustenta que, no cálculo do débito remanescente, foi utilizado índice diferente do pactuado e computados juros em duplicidade. Conclui pela necessidade de retificação dos cálculos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a aplicação de juros simples sobre o principal corrigido, por corolário o mesmo deve se aplicar para a correção do saldo remanescente”. Preparo recolhido (ID 43501529). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou à preclusão da matéria. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, a Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator